Tribunal: CARF
Processo: 13603.003391/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.003391/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.589 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
SERV DE HEMAT E HEMOT S/C LTDA HEMOSERVI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2000
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SERV. DE HEMATOLOGIA
S/A LTDA. – HEMOSERVICE contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que rejeitou a impugnação apresentada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.003391/2007-51
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.589 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003391/2007-51

para manter a multa (CFL 68), no montante de R$ 4.146,68 (quatro mil cento e quarenta e seis
reais e sessenta e oito centavos), por ter deixado de “...incluir na Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP, as remunerações dos segurados empregados e
empresários...” (f. 16).
Em sua impugnação (f. 56/58) suscitou exclusivamente ter sido o lançamento
fulminado pela decadência, prolatando a DRJ o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇOES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2000
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAR GFIP COM OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EM VIGOR.
Constitui infração à Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, art.32, inc
IV e § 5°, acrescentado pela Lei 9.528/97, a apresentação de
GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
É de dez anos o prazo para a constituição do crédito
previdenciário.
No processo administrativo fiscal não cabe apreciar questões de
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato
normativo em vigor.
Lançamento Procedente (f. 74; sublinhas deste voto)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 11/06/2008, recurso
voluntário (f. 83/86), reiterando ter sido cientificada do lançamento quando já ultrapassado o
prazo decadencial quinquenal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada pela DRJ à época, o
exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma
pá de cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela recorrente para reconhecer a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos
créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.589 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003391/2007-51

Em se tratando de descumprimento de obrigação tributária, o verbete sumular
de no 148 desde Conselho determina que
[n]o caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Dessa forma, considerando que a autuação em comento foi motivada pelo
descumprimento de obrigação acessória (apresentação de GFIPs com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias) nas competências 01/1999,
02/1999, 03/1999, 04/1999, 05/1999, 06/1999, 07/1999, 12/1999, 02/2000 e 03/2000 (f. 16) e a
ciência do lançamento se deu em 27/09/2007 (f. 2), resta a exigência da penalidade fulminada
pela decadência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital